Tribunal: CARF
Processo: 10940.721444/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721444/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
WILSON CESAR LASTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento das áreas originalmente declaradas a título de Área de Reserva Legal e Área de
Preservação Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721444/2014-20
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 1a turma da
DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Pela notificação de lançamento n° 7583/00030/2014 (fls. 03). o contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de RS 1.247.648,49. referente ao lançamento
suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75.0%) e dos juros de mora
calculados até 16/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Serra da Esperança" (NIRF
0.982.380-8). com área total de 1.176,3 ha. situado no município de Guarapuava - PR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de oficio/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009. iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 08/12. para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental — ADA tempestivo protocolado no IBAMA;
- cópia da matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação das áreas de
reserva legal e de servidão florestal, bem como documento que comprove as respectivas
localizações;
- laudo técnico com ART/CREA. paia comprovar a área de preservação permanente
declarada, se essa estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente, caso esteja prevista no seu ait. 3o, com o respectivo ato do poder público.
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA. nos termos da NBR 14653 da ABNT.
com fundamentação e grau de precisão n, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 21/150.
Após análise da DITR2009. a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente (230,8 ha), de reserva legal (235,2 ha) e de
servidão florestal (533,4 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 60.000,00
(RS 51,01/ha) e arbitrá-lo em RS 6.564.024,54 (RS 5.580,23/ha), com base no SIPT da
RFB. com o consequente aumento do VTN tributado, apurando imposto suplementar de
RS 563.730,57. conforme demonstrativo de fls. 06.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

Cientificado do lançamento em 22/09/2014 (fls. 03). o contribuinte apresentou em
20/10/2014 (fls. 151) a impugnação de fls. 152/153, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 21/150. com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda desse procedimento fiscal nulo de pleno direito, pois apresentou após a
intimação inicial sua defesa prévia com ampla documentação, não analisada pelo
município, que efetuou o referido lançamento tributário;
- cita e transcreve legislação pertinente e acórdãos do Judiciário, para referendar seus
argumentos.
Ante o exposto, reitera a defesa já apresentada, instruída com os documentos
necessários ao acolhimento de suas alegações, requerendo sua análise e julgamento,
com a anulação do lançamento suplementar realizado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
E DE SERVIDÃO FLORESTAL.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, essas áreas ambientais,
declaradas para o ITR 2009 e glosadas pela autoridade fiscal, deveriam ter sido
objeto de Ato Declaratório Ambiental -ADA protocolado em tempo hábil no
IBAMA, além de averbação tempestiva das áreas de reserva legal e de servidão
florestal, á margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB.
por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA.
conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamenta e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
apresentá-los em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributario Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 0520 REP 019.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o contribuinte, ao iniciar o seu recurso, menciona que
discorda da decisão recorrida, pois a mesma área já foi objeto de decisão judicial em outro
exercício, onde ficou comprovada a existência das referidas áreas de isenção declaradas e que a
fiscalização, reconheceu o direito de exclusão das referidas áreas, porém não as considerou
devido à falta do Ato Declaratório Ambiental do Ibama – ADA.
Continuando na análise do recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo
encontra-se por sustentar basicamente as seguintes alegações:
Da não exigência legal da apresentação do Ato Declaratório Ambiental, das áreas
de Preservação Permanente, de Reserva Legal e da Área de Servidão Florestal ou Ambiental.
A autoridade administrativa apenas manteve a autuação sob o argumento que o
contribuinte não teria apresentado o Ato Declaratório Ambiental.
Portanto, o fundamento principal para a incidência da multa não foi à ausência de
comprovação da área de reserva legal, preservação permanente e servidão florestal ou
ambiental, que estão devidamente demonstradas, mas simplesmente a falta de
apresentação do ADA — completo absurdo.
O ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é considerado um tributo com
nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vistas ao desestímulo de
latifúndios improdutivos, mas também uma forma de promover e incentivar a utilização
racional dos recursos naturais e a preservação do melo ambiente.
Para tanto, foram criadas as isenções do ITR, especialmente aquelas que beneficiam
áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente, seja em função da mera
manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de forma
ecologicamente sustentável. Trata-se do denominado "Direito Tributário Ambiental".
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

Ao analisar este item do recurso, percebe-se que a insatisfação do recorrente diz
respeito à exclusão, pela fiscalização, da isenção do ITR, das áreas declaradas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e da Área de Servidão Florestal ou Ambiental, pela exigência da
apresentação do ADA.
De antemão, sobre estas insurgências, tem-se que a exigência do ADA não foi o
único motivo para a autuação e sua manutenção pela decisão ora em análise, pois faltaram outros
elementos que comprovariam a existência das referidas áreas, onde caberia ao contribuinte
apresentar e comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco
efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76,
assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No caso, além de contestar os motivos pelos quais a legislação faz exigências para
a comprovação das áreas declaradas, caberia ao contribuinte, a apresentação de elementos
probatórios que pudessem vir a refutar os valores excluídos da isenção pela fiscalização, ante a
não consideração das áreas de isenção declaradas pelo contribuinte.
Compulsando os elementos anexados aos autos deste processo, constata-se que
tanto na impugnação, quanto em seu recurso, o contribuinte se furtou de sua obrigação de
apresentar elementos probatórios da existência de todas as áreas de exclusão tributárias
declaradas, pois na escritura pública apresentada, comprovou apenas a averbação das áreas de
Reserva Legal no cartório de registro de imóveis. Fora isso, não apresentou qualquer outro
elemento que comprovasse, para o exercício em questão, a existência das demais áreas de
exclusão declaradas.
Quanto à decisão judicial arguida, tem-se que a mesma diz respeito a período
anterior ao exercício em questão e que a mesma exonerou o contribuinte apenas da obrigação da
apresentação do ADA e também fez referências à Área de Reserva Legal, onde a única exigência
seria a averbação no cartório de registro de imóveis.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação das áreas de utilização
limitada e de preservação permanente, discordo da decisão recorrida, pois, ao conjugar o
entendimento da sumula 122 deste Conselho, com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que
seja dispensada a exigência do ADA para as referidas áreas, pois, apesar das decisões deste
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

Conselho não serem vinculadas ao entendimento da PGFN, neste caso, não tem sentido em se
posicionar de forma contrária, haja vista a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional,
em que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendando a desistência dos já interpostos, nos termos
do artigo 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de utilização limitada e de preservação
permanente, tem-se a seguir transcritos, a súmula CARF 122 e o trecho do Parecer 1.329/16, que
rezam:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portaria PGFN no 502/2016
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Portanto, segundo a referida súmula e portaria apresentadas, está dispensada a
apresentação do ADA, no entanto, não impede a exigência de outros elementos probatórios da
existência no imóvel rural das áreas de isenção declaradas, como por exemplo, a averbação no
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

cartório de registro de imóveis da existência de áreas de Reserva Legal e de Servidão Florestal
ou Ambiental. Por conta disso, considerando que não foram apresentados outros elementos
probatórios da existência das demais áreas, como por exemplo, um laudo de avaliação referente
ao exercício em análise, tem-se assiste razão ao contribuinte apenas no sentido de que seja
mantida a exclusão da tributação, a área de reserva legal declarada.
Apesar da exigência de comprovação das áreas de preservação permanente, o
acórdão recorrido, ao negar provimento à impugnação do contribuinte, em relação às referidas
áreas, apresentou como único motivo para a negativa, a falta de apresentação do ADA. Por conta
disso, entendo que também deve ser excluída da base de tributação, a área de preservação
permanente declarada.
Ainda, com relação à glosa das referidas áreas de isenção, o RECORRENTE
alega que não caberia à Instrução Normativa fazer exigências para a exclusão tributária e que as
informações em sua DITR devem ser presumidas como verdadeiras.
Em princípio, importante salientar que a glosa das referidas áreas se deu pela falta
da efetiva comprovação da efetiva existência da área isenta, não tendo sido somente a ausência
do Ato Declaratório Ambiental relevante para a glosa das áreas declaradas.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre a legislação
disciplinadora do ITR, sendo, portanto, necessária a apresentação da legislação básica do ITR
vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Com base na legislação acima exposta, é possível verificar que a Lei do ITR
dispensa o contribuinte de comprovar previamente a existência das áreas declaradas.
Ocorre que, a dispensa da comprovação prévia não exime o contribuinte de, uma
vez intimado, apresentar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização. Em outras palavras, ele
não precisa, no momento da apresentação da DITR, anexar laudo para atestar a existência de
todas as áreas do seu imóvel inseridas na DITR, mas uma vez intimado, é necessário que o faça.
Como se sabe, o ITR é uma modalidade de tributo por homologação, razão pela
qual é dever da fiscalização verificar todas as informações tributariamente relevantes declaradas
pelos contribuintes.
É por este motivo que o Decreto no 4.449/2002 determina que a comprovação da
efetiva existência das áreas isentas indicadas na DITR deverá ser realizada através de Laudo
emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176 e do§ 3odo art. 225
da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte devem estar
respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por exemplo, um laudo
de avaliação no caso de áreas de preservação permanente ou, no caso específico da área de
utilização limitada, a averbação na matrícula do imóvel), não podendo ser um valor
aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Portanto, à exceção da área de reserva legal e de preservação permanente, que
devem ser consideradas conforme declaradas pelo contribuinte, deve ser mantida a glosa das
demais áreas, pois conforme demonstrado, a Instrução Normativa apenas regulamentou as
exigências legais e o contribuinte não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar as demais
áreas declaradas.
Do Valor da Terra Nua – VTN
Portanto, caso haja revisão do valor da terra nua, também deverá haver a revisão da
descrição de uso da propriedade, apontadas no lançamento realizado pelo próprio
contribuinte, eis que além das áreas de preservação permanentes, de reserva legal e de
servidão florestal ou ambiental, também as áreas de banhados, regeneração natural de
bracatingas, deverão ser isentadas de incidência tributária.
Convém esclarecer que na p|rova pericial produzida na ação judicial, o perito observou
que todas as referidas áreas estão albergadas pela isenção fiscal, fato reconhecido na
sentença transitada em julgado.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

Referidas áreas apenas não foram descrita de forma correta na declaração do ITR do
exercício, porque não existiam os campos apropriados no formulário fornecido pela
Receita Federal, mas estão devidamente comprovadas nos autos.
Na realidade o proprietário deveria ter lançado, por exemplo, as áreas de banhado como
de preservação permanente, as áreas de bracatinga como de florestas, já que não
existiam campos apropriados, para estarem isentas da tributação.
Ademais, o Mapa de Uso do Solo foi devidamente certificado pelo INCRA, documentos
que instruem o processo administrativo, que realizou as vistorias da área, para
aprovação do georeferenciamento, fazendo o memorial descritivo da área.
Convém salientar que o IAP também vistoriou a área, lavrando Parecer Técnico juntado
aos autos, do qual consta expressamente:
( ... )
Portanto, mesmo que haja a revisão do valor da terra nua, fato que se admite apenas a
título de argumentação, também deverá ser revisado o lançamento tributário, de forma
integral, para adequar a correta inclusão das áreas, diante dos equívocos cometidos pelo
proprietário, causados por culpa da Receita Federal, que disponibiliza formulado para
declaração do ITR, de forma deficitária, não constando, por exemplo, áreas de
banhados, florestas em estágio médio e avançado de regeneração.
Outra questão relevante é que, conforme Tabela de Alíquotas, produzida de acordo com
a legislação em vigor pela Receita Federal, a alíquota é definida de acordo com a
extensão da área passível de tributação, e seu grau de utilização:
( ... )
Diante do exposto, requer-se seja mantido o valor declarado do imóvel, e acaso exista
revisão da avaliação da terra nua, também deverá haver a revisão do lançamento quanto
ao enquadramento relativo ao uso do solo, eis que toda a propriedade é constituída de
florestas, estando isenta do pagamento do Imposto Territorial Rural.
Sobre estas arguições, inicialmente vale lembrar que a referida decisão judicial
suscitada e acostada aos autos pelo recorrente, diz respeito a outro período e anterior ao período
em questão e também que o laudo de avaliação, para ser aceito para fins de exclusão de
tributação as áreas de isenção declaradas, tem que atender aos pré-requisitos legais, como por
exemplo, que seja emitido por profissional habilitado, com a apresentação do ART do CREA e
que faça menção à avaliação do período em fiscalização. Por conta disso, considerando que o
laudo citado não apresentou os requisitos legais e que a referida decisão judicial não se
manifestou sobre a comprovação das referidas áreas, apenas sobre a exigência do ADA, vê-se
que o recorrente não se encontra arrazoado nestas insurgências.
Além do mais, para refutar os valores atribuituídos pela fiscalização ao se utilizar
do sistema SIPT de avaliação, caberia ao recorrente apresentar elementos que refutassem os
valores neles constantes, situação esta que não ocorreu. Portanto, entendo que não assiste razão
ao contribuinte ao querer se esquivar do valor da terra nua arbitrado pela fiscalização com base
no sistema SIPT.
O contribuinte, apesar de ter sido dado oportunidade ao mesmo de apresentar
elementos que viessem a afastar a autuação, com apresentação, por exemplo de um laudo de
avaliação emitido por um profissional capacitado ou outros elementos comprobatórios do valor
declarado, limita-se a questionar a utilização dos valores encontrados pela Receita Federal
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

através do sistema SIPT de avaliação do preço de terras e de informar que não teria sentido
arbitrar valores de imóvel que contem boa parte de sua área, coberta por isenção.
Sobre este questionamento, apesar das insurgências do recorrente, percebe-se que
a decisão ora atacada foi muito precisa e coerente em seus argumentos no que diz respeito aos
motivos que levaram a Receita Federal à utilização do sistema SIPT de avaliação de terras, pois
segundo a legislação, o órgão autuante, diante desta ausência de informações, poderia utilizar-se
de outros métodos a fim de sanar a lacuna deixada pela falta dessa informação. No caso,
incumbiria ao então impugnante e ora recorrente, a apresentação de outros elementos que
desmerecessem esses valores.
Em síntese, pode-se dizer que o VTN/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa oportunidade o
conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como
data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a declaração do VTN
do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação do valor declarado,
poderá ser feito o arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra
constante no sistema instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação permanente
e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação
dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
No caso, tem-se que a obrigação de demonstrar a veracidade do valor declarado a
título de VTN ser do contribuinte, pois foi ele que declarou e quando não comprovadas as
informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel. A necessidade de apresentação de meios de prova foi informada ao
contribuinte através do termo de intimação ao mesmo enviado.
Assim, diante da falta de apresentação de elementos probatórios que pudessem vir
a refutar os valores arbitrados pela fiscalização, ante a utilização do sistema de avaliação SIPT,
não tem porque se modificar os valores considerados pela autuação e mantidos pela decisão
recorrida.
Vale lembrar também que, de acordo com a legislação de regência do ITR, em
caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base
as informações sobre preços de terras constantes em sistema a ser instituído pela RFB:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721444/2014-20

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
No caso de entendimentos doutrinários, apesar dos valorosos ensinamentos que
possam vir a trazer aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a
ser seguida obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores
administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL provimento no sentido de excluir da base de tributação, os
valores declarados a título de reserva legal e de preservação permanente.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital